Tribunal: TJBA
Processo: 8053486-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053486-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
SAULO NOGUEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA DA TUTELA CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI Nº 14.181/2021. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053486-40.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante
BANCO DAYCOVAL S/A
e Embargada
MARCIO RIBEIRO SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.